Tribunal: STF
Processo: AS 124
Classe: AS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito processual. Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em agravo regimental em arguição de suspeição. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC. Inovação recursal. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a embargos de declaração anteriores, os quais buscavam a reforma de decisão que manteve o reconhecimento da perda de objeto da arguição de suspeição.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III. Razões de decidir



    3. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    4.  O argumento veiculado nos embargos de declaração constitui inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 6.214 ED (2021), Rel. Min. Alexandre de Moraes.